Tribunal: TJDFT
Processo: 0738937-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AGENDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I – O descumprimento da determinação judicial de comprovação do recolhimento das custas iniciais, com a apresentação de mero comprovante de agendamento de pagamento, que ainda será efetivado dias após o prazo assinado pelo i. Juízo a quo, ocasiona a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, art. 485, inc. IV, e §3o, do CPC.
II - Apelação desprovida.